Tribunal: TJMT
Processo: 1066200-15.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066200-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULA PALMA FONTES - CPF: 008.765.401-67 (RECORRIDO), ANA GABRIELA SALCI GARCIA - CPF: 029.122.911-51 (ADVOGADO), ROSANA SPINELLI PALMA FONTES - CPF: 174.839.641-20 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA MATERIAL. PERDA DE COMPROMISSO PROFISSIONAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, condenou companhia aérea ao pagamento de R$ 3.000,00 em razão de cancelamento de voo, reacomodação ineficaz e perda de compromisso profissional relevante, com alegação de falha na prestação do serviço e ausência de assistência material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.417 do STF; (
ii
) estabelecer se incide o Código de Defesa do Consumidor ou o Código Brasileiro de Aeronáutica; (
iii
) determinar se houve falha na prestação do serviço aéreo; (
iv
) verificar se a situação configura dano moral indenizável; e (v) aferir a razoabilidade do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se o sobrestamento com base no Tema 1.417 do STF, pois o cancelamento por manutenção não programada configura fortuito interno, não abrangido pela controvérsia sobre fortuito externo.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, caracterizada como relação de consumo, com responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

Reconhece-se a falha na prestação do serviço diante do cancelamento sem aviso prévio e da ausência de assistência material, em descumprimento à Resolução no 400/2016 da ANAC.

Considera-se que a manutenção não programada integra o risco da atividade empresarial, não afastando o dever de indenizar.

Configura-se o dano moral em razão da perda de compromisso profissional relevante e comprovado, que frustra a finalidade da viagem e ultrapassa mero aborrecimento.

Mantém-se o quantum indenizatório fixado, por se mostrar razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade civil da companhia aérea. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações de transporte aéreo nacional, inclusive quanto a danos morais. 3. A ausência de informação prévia e de assistência material caracteriza falha na prestação do serviço. 4. A perda de compromisso profissional relevante e comprovado enseja dano moral indenizável. 5. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando adequado ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 2o, 3o e 14; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, art. 55; Resolução ANAC no 400/2016,
arts
. 12 e 27.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.331 (Tema 210), Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, ARE 1.560.244/RJ (Tema 1.417).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 347522903) interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
contra a r. sentença (ID 347522902) proferida pelo 7o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, processo no 1066200-15.2025.8.11.0001, ajuizada por
PAULA PALMA FONTES
.

A ação foi originariamente proposta também por Rosana Spinelli Palma Fontes, contudo, o processo foi extinto sem resolução do mérito em relação a esta, em razão de sua ausência na audiência de conciliação, conforme decisão de ID 347522896, prosseguindo o feito apenas em relação à autora Paula Palma Fontes.

Na petição inicial (ID 347522855), a autora, ora Recorrida, narrou que adquiriu da companhia aérea Ré, com antecedência, passagem para o voo direto no 4257, com partida de Cuiabá/MT (CGB) às 02h50 do dia 03/09/2025 e chegada prevista em Belo Horizonte/MG (CNF) às 06h00 do mesmo dia (ID 347522859). Sustentou que o propósito da viagem era estritamente profissional, para participar de uma reunião oficial da Diretoria da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON), agendada para as 08h00, conforme comprova o Ofício no 452/2025/PRES-ATRICON (ID 347522860).

Alegou que, ao chegar ao aeroporto por volta de 01h00 da madrugada, foi surpreendida com a notícia do cancelamento do voo, sob a justificativa de "manutenção da aeronave" (ID 347522861), sem qualquer aviso prévio. Após insistência, foi reacomodada em um voo com conexão em Campinas/SP (VCP), que partiu às 02h05, com a promessa de que chegaria a tempo do compromisso. No entanto, a conexão em Campinas foi mais longa que o informado, de 2 horas e 40 minutos, resultando em sua chegada a Belo Horizonte somente às 09h10 (ID 347522862), o que inviabilizou sua participação na reunião. Afirmou, ainda, não ter recebido qualquer assistência material, como alimentação ou comunicação, durante todo o período de espera. Por tais razões, pleiteou a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau, na sentença de ID 347522902, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a empresa aérea ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais em favor da autora Paula Palma Fontes. O magistrado sentenciante afastou a preliminar de suspensão do feito com base no Tema 1.417 do STF, por entender que manutenção não programada constitui fortuito interno. No mérito, reconheceu a falha na prestação do serviço e considerou que, embora o atraso total tenha sido inferior a quatro horas, a perda do compromisso profissional comprovado documentalmente extrapolou o mero aborrecimento, caracterizando o dano moral.

Inconformada, a companhia aérea interpôs o presente Recurso Inominado (ID 347522903), no qual reitera, em preliminar, a necessidade de sobrestamento do processo em virtude da repercussão geral reconhecida no Tema 1.417 do STF. No mérito, defende a aplicação exclusiva do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), a caracterização da manutenção não programada como excludente de responsabilidade (fortuito externo), a ausência de ato ilícito e a inexistência de dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor. Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor da condenação, por considerá-lo excessivo.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 347522908), rebatendo os argumentos do recurso e pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.
Passo ao VOTO.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, pois estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade (ID 347522906) e o preparo (
IDs
347522904 e 347522905). No mérito, contudo, entendo que não assiste razão à Recorrente, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade.

A análise do presente recurso perpassa por cinco pontos centrais levantados pela companhia aérea: (1) a necessidade de suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF; (2) a aplicabilidade da legislação consumerista; (3) a caracterização da falha na prestação do serviço; (4) a configuração do dano moral; e (5) a razoabilidade do
quantum
indenizatório. Analiso cada um deles de forma articulada.

1. Do Afastamento da Suspensão Decretada no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal

Inicio
pela análise da preliminar de sobrestamento do feito, arguida pela Recorrente com base na decisão proferida no ARE 1.560.244/RJ (Tema 1.417), que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a prevalência das normas internacionais e do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) sobre o Código de Defesa do Consumidor (CDC). A questão central do referido tema é definir qual diploma normativo deve disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento ou atraso de voo decorrente de
caso fortuito ou força maior
.

Contudo, a hipótese dos autos não se amolda à matéria afetada pela Corte Suprema. A própria Recorrente, tanto em sua contestação (ID 347522878) quanto no presente recurso, afirma que o cancelamento do voo original (voo 4257, de 03/09/2025) ocorreu por necessidade de
"manutenção não programada na aeronave"
, fato este também corroborado pela Declaração de Contingência emitida pela empresa (ID 347522861). Tal circunstância, embora possa ser imprevista em seu momento exato, não constitui evento de força maior ou caso fortuito externo, mas sim um
fortuito interno
. O fortuito interno é aquele evento intrinsecamente ligado à atividade empresarial e aos riscos inerentes ao empreendimento. A necessidade de reparos em uma aeronave, mesmo que não programados, faz parte da operação de uma companhia aérea, sendo um risco esperado e administrável dentro da sua estrutura de negócios. Desse modo, não se trata de um evento completamente alheio e inevitável, como uma condição meteorológica extrema e imprevisível, que caracterizaria o fortuito externo objeto do Tema 1.417. Por essa razão, a controvérsia específica do presente processo não está abarcada pela ordem de suspensão, sendo correto o prosseguimento do julgamento, tal como acertadamente decidiu o juízo de origem ao revogar o sobrestamento anteriormente determinado (ID 347522902).

2. Da Incidência do Código de Defesa do Consumidor e da Responsabilidade Objetiva

Superada a questão preliminar, adentro ao mérito recursal. A Recorrente insiste na tese de que o contrato de transporte aéreo deveria ser regido exclusivamente pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A tese não se sustenta. A relação jurídica estabelecida entre a passageira, que adquire um bilhete aéreo como destinatária final do serviço, e a companhia aérea, que o fornece de forma profissional e remunerada, é uma clássica e inquestionável
relação de consumo
, nos exatos termos dos artigos 2o e 3o do CDC. A proteção do consumidor é, ademais, um direito fundamental previsto no artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal.

A discussão sobre o aparente conflito de normas foi dirimida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 636.331, com repercussão geral reconhecida (
Tema 210
). Naquela ocasião, a Corte fixou a tese de que as normas e tratados internacionais, como as Convenções de Varsóvia e Montreal (refletidas no CBA), prevalecem sobre o CDC
apenas no que tange aos limites de indenização por danos materiais em voos internacionais
. Expressamente, a tese ressalvou sua não aplicação aos danos extrapatrimoniais. Portanto, para voos nacionais, como o do caso em tela, e para a reparação de
danos morais
, a norma primária de regência é, sem qualquer dúvida, o Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez estabelecida a aplicação do CDC, a responsabilidade da companhia aérea pela falha na prestação do serviço é
objetiva
, conforme dispõe o artigo 14 do referido diploma. Isso significa que, para a configuração do dever de indenizar, basta a comprovação da conduta (a falha no serviço), do dano sofrido pela consumidora e do nexo de causalidade entre eles, sendo desnecessária a demonstração de culpa por parte da empresa. A responsabilidade decorre do risco da atividade, e a alegação de manutenção não programada, como já exposto, configura fortuito interno, que não rompe o nexo causal e não isenta a fornecedora de sua obrigação de reparar.

3. Da Flagrante Falha na Prestação do Serviço e do Descumprimento do Dever de Informação

A falha na prestação do serviço pela Recorrente é manifesta e se revela em múltiplos aspectos, demonstrando um claro descumprimento de obrigações legais e regulamentares. O contrato de transporte aéreo não se resume a levar o passageiro do ponto A ao ponto B, mas envolve uma série de deveres acessórios de cuidado, informação e assistência.

Primeiramente, a companhia aérea violou o
dever de informação
, um dos pilares do direito do consumidor. A
Resolução no 400/2016 da ANAC
, em seu artigo 12, estabelece que qualquer alteração programada no voo deve ser informada ao passageiro com antecedência mínima de 72 horas. Nos autos, é incontroverso que a Recorrida só tomou conhecimento do cancelamento ao chegar ao aeroporto, à 01h00 da madrugada, para um voo que partiria às 02h50 (ID 347522855). Essa ausência de comunicação prévia privou a consumidora da possibilidade de se reorganizar e buscar alternativas com antecedência, configurando uma grave falha.

Em segundo lugar, a Recorrente descumpriu o
dever de assistência material
, previsto no artigo 27 da mesma Resolução da ANAC. A norma impõe o fornecimento gratuito de facilidades de comunicação para esperas superiores a uma hora e de alimentação para esperas superiores a duas horas. A Recorrida, além da espera inicial em Cuiabá, enfrentou uma conexão não prevista no contrato original, com espera de 2 horas e 40 minutos em Campinas. A Recorrente, em sua defesa, alega genericamente ter prestado assistência, mas não apresenta um único comprovante, como um voucher de alimentação assinado ou qualquer outro registro, que demonstre o cumprimento dessa obrigação. A alegação da autora de total descaso e ausência de suporte material (ID 347522855) permanece, portanto, verossímil e não desconstituída, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Esse descaso operacional agrava a falha na execução do contrato e demonstra desrespeito para com a passageira.

4. Da Configuração do Dano Moral: A Perda Qualificada do Compromisso Profissional

Este é, sem dúvida, o ponto nevrálgico da controvérsia e o que distingue o caso de um mero aborrecimento cotidiano. A Recorrente argumenta que um atraso de poucas horas não seria suficiente para gerar dano moral. Tal argumento, contudo, apega-se a um critério puramente quantitativo e ignora o aspecto qualitativo do dano, ou seja, o impacto concreto do atraso na vida da consumidora.

O dano moral, neste caso, não decorre do simples fato de esperar ou de chegar um pouco mais tarde. Ele emerge da
frustração completa da finalidade da viagem
. A Recorrida, Sra. Paula Palma Fontes, não estava em uma viagem de lazer, na qual um atraso poderia significar apenas a perda de algumas horas de descanso. A viagem tinha um escopo específico, urgente e de grande relevância profissional: sua participação em uma
reunião oficial da Diretoria da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON)
, em Belo Horizonte, marcada para as 08h00. A prova dessa finalidade não é meramente testemunhal ou
alegatória
; ela está robustamente documentada pelo
Ofício no 452/2025/PRES-ATRICON
(ID 347522860), que formaliza a convocação.

A reacomodação oferecida pela companhia aérea, que resultou na chegada da Recorrida às 09h10, mostrou-se
completamente ineficaz
para o cumprimento do objetivo que motivou a contratação do serviço de transporte. O serviço, para a consumidora, tornou-se inútil. A perda de um compromisso dessa natureza extrapola, e muito, os dissabores do cotidiano. Gera angústia, frustração, sentimento de impotência e, potencialmente, prejuízo à imagem e credibilidade profissional da Recorrida perante a instituição que a convocou. A conduta da empresa aérea, ao cancelar o voo direto e oferecer uma alternativa que não atendia à necessidade temporal da passageira, esvaziou o objeto do contrato e causou um abalo que ultrapassa a esfera patrimonial, configurando, de forma inequívoca, o dano moral indenizável.

5. Da Manutenção do Quantum Indenizatório

Por fim, a Recorrente se insurge contra o valor da indenização, fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, pleiteando sua minoração. A irresignação não merece prosperar. A fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e o caráter dúplice da indenização: compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o agressor.

Analisando o caso concreto, o valor arbitrado pelo juízo de origem se revela não apenas razoável, mas até mesmo
modesto
, especialmente quando comparado a parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em situações de perda de compromisso profissional devidamente comprovado. A quantia de R$ 3.000,00 não representa enriquecimento sem causa para a Recorrida, mas sim uma justa e mínima compensação pela frustração da viagem, pelo descaso da companhia em não prestar a devida informação e assistência, e pelo prejuízo concreto à sua esfera profissional. Ao mesmo tempo, serve como um necessário desestímulo para que a Recorrente aprimore sua logística e seu atendimento ao cliente, a fim de evitar a reiteração de falhas operacionais que geram prejuízos significativos aos seus passageiros. Portanto, não há qualquer motivo para a reforma da sentença neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Condeno a Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026